Tribunal: TJMT
Processo: 1035686-37.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035686-37.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTIANE DE MORAES ORNELA DUARTE - CPF: 777.192.981-87 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO -
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO —
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ACOLHIDOS

Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.

Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.

A presunção de veracidade milita em favor dos atos administrativos, contudo, esta pode ser desconstituída, quando há prova em contrário nos autos
.

A
interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Verificada a existência de erro material no dispositivo do acórdão, deve ser retificada a redação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra Acordão proferido, que alega ter condenado novamente o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização substitutiva de FGTS sobre o período de 28/11/2012 a 24/12/2016, que já foi pago, caso não haja modificação, implicará evidentemente em bis in idem, e inevitável enriquecimento ilícito da autora às custas do erário.

Aponta que
in casu
, a parte autora requereu a nulidade dos contratos temporários e o consequente recolhimento do FGTS relativo ao período de 11/02/2016 a 04/09/2016. Pugna para que se limite a condenação na forma dos pedidos formulados na inicial.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da omissão, para reformar a decisão embargada e sanando a omissão apontada no que tange à limitação da condenação aos pedidos formulados na inicial - período de 11/02/2016 a 04/09/2016, sob pena de violação à coisa julgada e pagamento em duplicidade.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões em consonância com o alegado nos embargos. (ID 44223542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Ressai dos autos que
o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração

contra o acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação n° 1035686-37.2017.8.11.0041
,
para que seja sanada a omissão apontada no que tange à limitação da condenação aos pedidos formulados na inicial (período de 11/02/2016 a 04/09/2016), sob pena de violação à coisa julgada e pagamento em duplicidade.

Denota-se que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse sentido, é cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros.

Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:

"(...)

Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.

(...)

2.2. Erro material

O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)

A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)

2.3. Contradição

Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

2.4. Omissão

2.4.1. Generalidades

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)

A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)

Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.

(...)

2.5. Obscuridade

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.

A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida."
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).

In casu
, a Recorrente sustentou que a decisão se revela obscura e contraditória, merecendo ser aclarada, atribuindo-se aos declaratórios efeitos modificativos.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura que assiste razão a parte Embargante.

Isto porque, em que pese o valor devido pelo Estado de Mato Grosso à parte Embargante, visto que a parte autora dos autos
havia requerido a nulidade dos contratos temporários e o consequente recolhimento do FGTS relativo ao período de 11/02/2016 a 04/09/2016.

Assim, verifico o erro material no que diz respeito à limitação do período a ser realizado o pagamento, de forma que a manutenção acordão embargado, implicará em condenação ao Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização substitutiva de FGTS, sobre o período de 28/11/2012 a 24/12/2016, o que caracterizaria
bis in idem.

Diante de tais razões,
acolho os presentes embargos de declaração e dou PROVIMENTO, com efeitos infringentes, sanando a omissão apontada para limitar a condenação aos pedidos formulados na inicial para período de 11/02/2016 a 04/09/2016, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022